Tribunal: TJMT
Processo: 1031799-58.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031799-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 014.932.921-02 (RECORRENTE), GUILHERME PEIXE COSTA - CPF: 011.534.341-56 (ADVOGADO), FRANCIELE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 031.648.161-03 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0023-94 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1031799-58.2023.8.11.0001

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:

ELISANGELA MATOS DOS SANTOS

Recorrido:

BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE.
SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA.
GOLPE DO FALSO EMPRÉSTIMO. PAGAMENTO DE TAXAS ANTECIPADAS. TRANSFERÊNCIA EM FAVOR DE TERCEIROS.
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da Lei
no
9.099/95. 2. FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1. Questões Prévias. 2.1.1. Gratuidade de Justiça. Indefiro, nesse momento, o pedido de gratuidade formulado pela parte Reclamante, pois o acesso ao Juizado Especial, em primeiro grau de jurisdição, independe do pagamento de custas e/ou despesas processuais, nos termos do art. 54 e 55, da Lei n° 9099/95. 2.2. Julgamento Antecipado do Mérito. O processo, deste modo, está
pronto
e suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.3. Questões Preliminares e de Mérito. Opino pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da Reclamada, uma vez que o nome da Reclamada consta tanto no contato efetuado via aplicativo de mensagem, bem como nos documentos apresentados, sendo, assim, parte legítima do processo. Passo a análise do mérito. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência proposta por Elisangela Matos dos Santos em desfavor de BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento. A Reclamante relata que, entrou em contato com a reclamada via aplicativo de WhatsApp, para solicitar um empréstimo consignado no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), qual após simulação retornou com as parcela no total de 120 no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), que ao verificar a proposta requereu o empréstimo, momento em que a preposta da empresa solicitou como garantia o pagamento antecipado de R$ 1.650,00 (Um mil, seiscentos e cinquenta reais) qual foi enviado via pix. Relata ainda que passado 30 minutos do pagamento, foi requerido a antecipação do valor de mais R$ 1.850,00 (Um mil, oitocentos e cinquenta reais), qual foi realizado, sendo que logo após uma segunda analista de credito da reclamada entrou em contato informando que esta deveria fazer o pagamento de outra taxa, agora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), enviando inclusive um documento do qual relatava que os valores seriam devolvido, desconfiada solicitou o cancelamento do empréstimo e a devolução do valor o que foi negado. Em sua contestação, a Reclamada alega que a reclamante foi vítima de um golpe, e que não exige qualquer depósito prévio à contratação de qualquer empréstimo e que a Reclamante procurou outros meios diverso dos meios oficiais, razão pela não possui responsabilidade com o infortúnio ocorrido com a Reclamante. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) estabelece que compete ao Reclamante provar o fato constitutivo do seu direito e ao Reclamado o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Para que a Reclamada seja responsabilizada é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Aponto que em situação como a dos autos é amplamente divulgada em todos os tipos de mídia, sendo desnecessárias maiores pesquisas para ter conhecimento a respeito deste tipo de golpe do qual foi
a
autora vítima. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3.o, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária e transfere valores para contas de pessoas físicas, fornecidas por estelionatários, sendo deste modo, inadmissível a responsabilização da reclamada quando demonstrado que
o
consumidor não agiu com a diligência adequada. Da análise dos autos, observa–se que os depósitos (id no 127393585 - Pág. 5)
foram

realizado
para pessoas físicas, terceiro à lide, que sequer faz parte do quadro social da requerida. Tal fato deveria gerar estranheza à parte autora, uma vez que foram efetuados em nome de pessoa física sem qualquer comprovação de relação com
a
instituição financeira ré. Ademais, é de notório conhecimento que, em regra, as instituições financeiras não exigem, como condição para liberação de empréstimo, depósito antecipado para pagamento de taxas, situação que deveria ter atentado o autor para possível ocorrência de fraude. Na hipótese, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor que não tomou as devidas cautelas ao realizar o depósito sem sequer possuir contrato que dispunha sobre a taxa de juros incidentes, além do que não identificava quem seria o representante da ré com quem estava contratando por meio de mensagem de texto, e, ainda, efetuou os depósitos em favor de pessoas físicas e de terceiro, circunstâncias queque excluem o dever da ré de indenizar, conforme dispõe o art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, pois constatada hipótese de ocorrência de fraude. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Claire Aparecida Maciel
Silva Juíza
Leiga Homologo por sentença para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga desta comarca, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Às providências. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de
Direito"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
a
questão

relativa

à

inexistência

de
culpa
exclusiva
do
consumidor
,
devendo

prevalecer
a
responsabilidade

objetiva
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando a manutenção da sentença e impugnando a concessão
da Justiça
Gratuita
.

4.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
Não

havendo

prova
que
venha

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiente
, o
benefício
da Justiça
Gratuita

deve
ser
concedido
a
parte

reclamante
.

5.
Segurança dos serviços bancários.
As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (
Súmula 479 do STJ
), disponibilizando meios de segurança eficientes.

Todavia, para que
haja
responsabilização
,
é necessári
a a demonstração d
o liame de causalidade entre as atividades desempenhadas
pela instituição financeira
e o dano vivenciado pelo consumidor.
A instituição financeira não é responsável
pelos danos sofridos,
quando
o
próprio correntista
realiza transferência em favor de terceiros, a título de pagamento antecipado de taxas contratuais antecipadas e IOF
.
A efetivação do "golpe do falso empréstimo"
não caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira requerida
, visto que não

concorreu
de nenhuma forma
para a sua execução, inclusive não houve falha na plataforma digital da instituição financeira, pois toda a transação ocorreu exclusivamente pelo
app
Whatsapp
,
por meio de perfil não corporativo
,
sem o selo de conta autêntica e oficial
(TJ-SP - AC: 10206102120218260071 SP 1020610-21.2021.8.26.0071, Relator: Francisco
Giaquinto
, Data de Julgamento: 07/07/2022, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 7/07/2022)
. Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal
(N.U 1000188-73.2023.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, p
ublicado
no DJE 12/04/2024).

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários
advocatícios
,

fixados em
10%
sobre o valor da
causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024